Tribunal: TJES
Processo: 5000896-51.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000896-51.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDA WAGMACKER SANTIAGO FIDELMAN e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 126,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Não assiste razão à recorrente.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art.14 do CDC. Assim, nos termos do art.6º, inciso VIII, do CDC, cabia a parte ré comprovar a ocorrência de evento capaz de afastar, no caso concreto, sua responsabilidade, consoante o art.373, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos.

Não restou demonstrado pela recorrente que o atraso do voo ocorreu em razão de força maior.

Dessa feita, evidenciada a falha na prestação do serviço, aliado aos prejuízos efetivos de atraso na chegada ao destino final e no retorno, faz-se concretizado o dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, fixado em R$2.000,00 para cada autor, tenho que não comporta redução, pois de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por estas Turmas Recursais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS. CHEGADA AO DESTINO COM 5H DE ATRASO. PARTE AUTORA QUE PERDEU UMA DIÁRIA NO HOTEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FATO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 3.000,00, A FIM DE ADEQUAR-SE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009506122, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-08-2020)

Nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, confirmo a proposta de decisão homologada pelo juízo e torno os referidos fundamentos parte integrante do presente acórdão.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.